Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705959-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISAURA CESARIO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela embargada ID 48817387, com anuência do embargante, ID 48817387, e suspendo o curso processual pelo prazo de 20 (vinte) dias. Após decurso do prazo intimem-se as partes para manifestação. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito